Tribunal: STF
Processo: RE 79380
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
- Coisa julgada. Acórdão que considerou configurar coisa julgada argumento de ordem jurídica afirmado para decidir outra questão entre os demandantes. - Inadmissibilidade. - Negativa de vigência do art. 257 do C.P.C./39. - Recurso extraordinário conhecido e provido.